Tribunal: STF
Processo: HC 184245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Warley Divino da Silva Pires, em favor de Leonardo Fernandes da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 572.596/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO FERNANDES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
    Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde o mês de junho de 2019, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    A defesa impetrou habeas corpus originário, pleitando a revogação da segregação cautelar, cuja medida liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fls. 75-81 (e- STJ). 
    Neste writ, o impetrante alega, em suma, que o decreto preventivo não se encontra devidamente fundamentado, pois está baseado na gravidade abstrata do crime. Aduz que o paciente é primário, possui ocupação lícita e endereço fixo. 
    Pondera que há excesso de prazo no processo, pois a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 17/10/2019 e ainda não há prazo para a realização da Sessão Plenária, diante da quarentena estabelecida pela pandemia do Covid-19. 
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, pela inidoneidade do decreto preventivo ou pelo excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por prisão domiciliar, inclusive em razão da pandemia do Covid-19. (eDOC 10)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Analiso a fundamentação constante da decisão impugnada:
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade. Isso porque, ao reavaliar a prisão do paciente, em 31/1/2020, o Juízo processante destacou a permanência do periculum libertatis diante dos indícios de autoria externados na decisão de pronúncia. Ressaltou que as investigações policiais apontaram o paciente como "um dos diretores, no estado, da organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC, e ainda o suposto responsável pelo assassinato de inúmeros indivíduos na comarca e região, pois servia a facção criminosa matando membros rivais e agentes de segurança. De se ressaltar, inclusive, que as investigação e notícias de envolvimento do acusado ao crime organizado deram ensejo a sua transferência para presídio de segurança máxima. Com isso, sem maiores delongas, persistem as condição da prisão ..." (e-STJ, fl. 31, grifou-se). 
    Com efeito, sobre o tema, entende-se que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação. 
    Por ora, pelos dados constantes nos autos, também não se constata coação ilegal nesse sentido, pois a ação penal n.º 2019.0067.8300 aparentemente segue seu curso regular perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Morrinhos/GO, autuada em 30/5/2019 (e-STJ, fl. 30) 
    Por fim, sobre as considerações da impetrante acerca da pandemia de Covid-19, cumpre frisar que a análise da questão deve ser primeiramente submetida aos magistrados de primeiro grau, conforme indica a Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020. (eDOC 10, p. 2)
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, sobretudo porque “investigações policiais apontaram o paciente como "um dos diretores, no estado, da organização criminosa Primeiro Comando da Capital PCC, e ainda o suposto responsável pelo assassinato de inúmeros indivíduos na comarca e região, pois servia a facção criminosa matando membros rivais e agentes de segurança.”
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto ao excesso de prazo, a própria defesa faz uma narrativa a evidenciar o natural curso do processo, sobretudo quando afirma que já havia sessão plenária designada.
    A suspensão da sessão em virtude da pandemia não gera, automaticamente, o direito de revogação da prisão por excesso de prazo, como quer a defesa.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se ao TJGO e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente